Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005236-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RICARDO TURBINO NEVES
PACIENTE(S)
JEELIS PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por negar-lhe o direito à progressão ao regime semiaberto, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 18579-33.2013.811.0042, a despeito da satisfação dos requisitos legais para a concessão do benefício.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, no entanto, teve negado o direito porque juntado ao PEP a guia de execução provisória, oriunda da Ação Penal n.o 191-45.2017.4.01.3602, da Comarca de Rondonópolis/MT, em evidente afronta ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em que restou firmada a vedação ao início do cumprimento da pena sem o esgotamento de todas as possibilidades recursais.
Ademais, afirma que, embora mantida a prisão preventiva por ocasião da condenação do paciente nos autos da Ação Penal n.o 191-45.2017.4.01.3602, a respectiva sentença penal condenatória foi prolatada em 06/08/2018, ou seja, há mais de 580 (quinhentos e oitenta) dias, a não servir como justificativa para tolher o direito à progressão de regime, por fata de contemporaneidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja progredido ao regime semiaberto, nos autos do PEP n.o 18579-33.2013.811.0042. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 35928467 ao ID 35928470.
Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense ao relator plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha, que deixou de apreciar o pleito liminar, por entender que a matéria não comporta análise no período extraordinário (ID 35940486), vindo-me, então, os autos por sorteio.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto comporta exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, em exame perfunctório da prova pré-constituída, constatei a inexistência de decisão proferida em 1o grau avaliando a possibilidade de progredir o increpado a forma regimental intermediária, pois o d. magistrado singular, embora tenha reconhecido a satisfação do requisito temporal, apenas determinou a juntada do laudo psicossocial e do atestado de bom comportamento carcerário do penitente, a fim de averiguar, também, o preenchimento do requisito subjetivo.
E, apesar de devidamente juntados aos autos do PEP os referidos documentos, o d. juízo a quo deixou de realizar a audiência admonitória designada para o dia 12/12/2018, por ter tomado ciência da existência da expedição de guia de execução provisória em desfavor do paciente, proveniente da Ação Penal n.o 191-45.2017.4.01.3602, na qual foi negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.
Logo, aparentemente, o atual recolhimento ao cárcere do favorecido nessa ordem é decorrente de prisão preventiva mantida no édito condenatório, a impedir que se considere a falta de contemporaneidade, haja vista tudo indicar que este preso desde o momento do pronunciamento judicial.
Friso, por oportuno, que, ao julgar em conjunto as ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e erga omnes, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, que assim prescreve:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
Assim, resta evidente que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, apenas restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, como é o caso da hipótese versada.
Desta feita, nesse momento inicial, além de constatada a aparente utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, considero que a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto não foi analisada em 1o grau, a inadmitir o exame direto por essa Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEELIS PEREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator